Tribunal: TJDFT
Processo: 0732367-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO SUSPENSA. PENHORA DE RECEBÍVEIS. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PESSOA FÍSICA. RAZOABILIDADE. AUSENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. O credor deve demonstrar, mesmo que de maneira precária, que o devedor exerce alguma atividade compatível com o recebimento de valores por operadoras de cartão de crédito, de forma a conferir razoabilidade ao pedido.
2. É importante registrar que não cabe ao exequente transferir exclusivamente ao Poder Judiciário o ônus pela busca de bens do devedor, sendo atribuição do credor, a despeito do previsto no art. 6o do CPC.
3. Negou-se provimento ao recurso.